Tribunal: TJDFT
Processo: 0774513-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0774513-38.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VINICIUS SOUZA DE ARAUJO RECORRIDO: BRUNO GIACOBELLE COATIO DIAS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA. COMISSÃO DE 10%. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir. 2. Narrou o autor que celebrou contrato verbal de prestação de serviço de assessoria para reduzir as prestações de três contratos de consórcio celebrado pelo réu e auxiliar no processo de contemplação das cotas. Informou que acertaram o pagamento de 10% de comissão na venda de cada carta de crédito contemplada e repassada para terceiro, mas o réu se recusou a cumprir a obrigação pactuada. 3. O acervo probatório corrobora a alegação do autor. 4. As mensagens trocadas entre as partes não deixam dúvida de que pactuaram o pagamento de 10% de comissão do valor da venda de cada carta de crédito contemplada. Em certa altura das negociações e depois da contemplação e da avaliação da cota em R$ 115.000,00, o autor sugeriu que o réu cobrasse 10% a mais a fim de cobrir a comissão dele e ficar com o valor líquido. O réu concordou. Repassada a cota e não efetuado o pagamento, o autor dividiu o preço em quatro parcelas. O réu mais uma vez concordou com o parcelamento. 5. A alegação do réu de que foi exonerado do pagamento não convence. O áudio de ID 70181820 mostra apenas um fragmento de conversa, sem definição no tempo, em que o autor pede que o réu o indique a outros clientes. 6. Ainda que o réu afirme que a carta de crédito não foi vendida, mas repassada ao seu sócio (ID 70181673, pág. 10, 13, 14 e 15), é fato que o réu prometeu ao autor que faria o pagamento da comissão ao receber o proveito econômico (ID 70181673, pág. 16, 18 e 19). 7. Diante desse cenário fático, em que se evidencia que o objetivo do contrato celebrado entre as partes foi alcançado, merece ser mantida a sentença que condenou o réu a pagar ao autor o percentual da comissão acordada. 8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado. 9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação..” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. 1. Trata-se de embargos de declaração, nos quais o embargante afirma que o acórdão não enfrentou todas as razões recursais por ele expostas, motivo pelo qual elenca tópicos que entende deveriam terem sido analisados e pede que o acórdão se pronuncie sobre eles. 2. O acórdão, ora embargado, observou no item 4 que “[A]s mensagens trocadas entre as partes não deixam dúvida de que pactuaram o pagamento de 10% de comissão do valor da venda de cada carta de crédito contemplada. Em certa altura das negociações e depois da contemplação e da avaliação da cota em R$ 115.000,00, o autor sugeriu que o réu cobrasse 10% a mais a fim de cobrir a comissão dele e ficar com o valor líquido. O réu concordou. Repassada a cota e não efetuado o pagamento, o autor dividiu o preço em quatro parcelas. O réu mais uma vez concordou com o parcelamento.” e concluiu que “[D]iante desse cenário fático, em que se evidencia que o objetivo do contrato celebrado entre as partes foi alcançado, merece ser mantida a sentença que condenou o réu a pagar ao autor o percentual da comissão acordada.” 3. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. 4. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório. 5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.” O recorrente aponta violação ao art. 93, IX, da CF, ao argumento de que a Turma Recursal ignorou provas e argumentos essenciais ao deslinde do caso e, consequentemente, contrariou à ampla defesa e contraditório, previstos no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Assevera que a decisão é extra petita, haja vista ter requalificado a natureza do contrato objeto da lide, sem que este assunto tenha sido objeto de discussão. Sustenta a existência de repercussão geral. Foram apresentadas contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo anexado ao ID 75332991. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, a Suprema Corte firmou entendimento (tema 660) no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio da legislação infraconstitucional (como no caso sob análise), por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Ademais, o Colegiado Recursal entendeu, com fundamento no conjunto fático-probatório dos autos e na legislação infraconstitucional, pela condenação do recorrente ao pagamento da comissão. Assim, para se chegar à conclusão diversa, conforme requerido pelo recorrente, seria necessária uma nova apreciação dos fatos, além da análise da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em sede de recurso extraordinário, conforme Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Ainda, no que diz respeito à suposta violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Plenário da Corte Suprema, em sede de repercussão geral (tema 339), reafirmou a orientação de que o art. 93, IX, da Constituição Federal não exigiu que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento, conforme aconteceu no caso em tela (AI 791292 QO-RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 13-08-2010). Nesse toar, indefiro o processamento do recurso extraordinário, com fundamento no art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC. Publique-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal